Tribunal: TJES
Processo: 5009474-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. ELEMENTOS ACOSTADOS EM CONTRARRAZÕES INSUFICIENTES PARA ELIDIR OS ARGUMENTOS DO AGRAVANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MARCOS FERNANDES SCHWARTZ PERES contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos de Ação de Cobrança movida pelo agravante em desfavor de FRANCISCO JOSÉ COELHO SAMPAIO, WELLINGTON FREIRE DE MIRANDA e RAIMUNDO AGRIPPINO FREIRE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, conforme previsto no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de pobreza feita por pessoa física goza de presunção juris tantum de veracidade, cabendo ao magistrado o indeferimento do pedido somente quando houver elementos concretos nos autos que afastem essa presunção (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º).

No caso em análise, os documentos apresentados pelo agravante, como a comprovação de ausência de renda suficiente para declarar Imposto de Renda e a situação patrimonial demonstrada, corroboram a alegação de hipossuficiência.

Os elementos trazidos pelos agravados, como a propriedade de um imóvel com dívidas de execução fiscal e de uma motocicleta simples, não são suficientes para afastar a presunção de pobreza do agravante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a declaração de hipossuficiência só pode ser afastada mediante prova robusta em contrário, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa física para fins de concessão da gratuidade da justiça goza de presunção de veracidade, sendo o seu indeferimento condicionado à existência de provas suficientes que afastem essa presunção.

A propriedade de bens de baixo valor e a existência de dívidas não são, por si só, suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/03/2021; STJ, AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18/10/2017; TJES, AgInt nº 5005280-96.2022.8.08.0000, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 10/11/2022.

Vitória, 26 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009474-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS FERNANDES SCHWARTZ PERES

AGRAVADO: FRANCISCO JOSE COELHO SAMPAIO e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. ELEMENTOS ACOSTADOS EM CONTRARRAZÕES INSUFICIENTES PARA ELIDIR OS ARGUMENTOS DO AGRAVANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MARCOS FERNANDES SCHWARTZ PERES contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos de Ação de Cobrança movida pelo agravante em desfavor de FRANCISCO JOSÉ COELHO SAMPAIO, WELLINGTON FREIRE DE MIRANDA e RAIMUNDO AGRIPPINO FREIRE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, conforme previsto no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de pobreza feita por pessoa física goza de presunção juris tantum de veracidade, cabendo ao magistrado o indeferimento do pedido somente quando houver elementos concretos nos autos que afastem essa presunção (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º).

No caso em análise, os documentos apresentados pelo agravante, como a comprovação de ausência de renda suficiente para declarar Imposto de Renda e a situação patrimonial demonstrada, corroboram a alegação de hipossuficiência.

Os elementos trazidos pelos agravados, como a propriedade de um imóvel com dívidas de execução fiscal e de uma motocicleta simples, não são suficientes para afastar a presunção de pobreza do agravante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a declaração de hipossuficiência só pode ser afastada mediante prova robusta em contrário, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa física para fins de concessão da gratuidade da justiça goza de presunção de veracidade, sendo o seu indeferimento condicionado à existência de provas suficientes que afastem essa presunção.

A propriedade de bens de baixo valor e a existência de dívidas não são, por si só, suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/03/2021; STJ, AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18/10/2017; TJES, AgInt nº 5005280-96.2022.8.08.0000, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 10/11/2022.

Vitória, 26 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009474-71.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARCOS FERNANDES SCHWARTZ PERES

AGRAVADOS:
FRANCISCO JOSÉ COELHO SAMPAIO, WELLINGTON FREIRE DE MIRANDA e RAIMUNDO AGRIPPINO FREIRE

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal

interposto por
MARCOS FERNANDES SCHWARTZ PERES
contra r. decisão do id. 45053791 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, nos autos da “Ação de Cobrança” registrada sob o n. 5000802-50.2024.8.08.0008, ajuizada pelo agravante em desfavor de
FRANCISCO JOSÉ COELHO SAMPAIO
,
WELLINGTON FREIRE DE MIRANDA
e
RAIMUNDO AGRIPPINO FREIRE
.

Em suas razões (id. 5800538), o recorrente aduz, em síntese, que estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça, ressaltando que a sua declaração induz presunção de veracidade de pobreza nos termos da lei.

Requer, pois, o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja deferido o benefício da justiça gratuita em seu favor.

Contrarrazões no id. 9603787, com juntada de documentos.

Muito bem.

N
ecessário averiguar no caso em exame se o agravante faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça e, sem delongas, não há razões para modificar o entendimento já externado quando da análise do efeito ativo (id. 9085398).

A declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Após analisar os documentos apresentados, vislumbro a demonstração dos requisitos necessários à concessão da medida postulada, haja vista que a parte agravante ostenta a hipossuficiência alegada.

Em um detido exame dos autos de origem (autos do processo n. 5000802-50.2024.8.08.0008), verifica-se que a agravante acostou aos autos documentos que comprovam a alegada hipossuficiência financeira, mediante a apresentação do documento do sítio eletrônico da Receita Federal, demonstrando que o agravante não percebe renda suficiente para declarar Imposto de Renda (id. 40448523).

Em relação aos documentos acostados em contrarrazões recursais, verifica-se que o capital social da empresa em seu nome é baixo (id. 9603800) e não pode ser vislumbrado, por si só, como elemento indicativo de que o agravante não é pobre nos termos da lei, notadamente por nem sequer receber montante suficiente a ser declarado em Imposto de Renda.

Cumpra registrar, ainda, que o imóvel apontado pelos agravados é objeto de execução fiscal (id. 9603804), concluindo-se que há dívidas sobre o bem e uma possível dificuldade do agravante em mantê-lo, além de a motocicleta do id. 9603808 se tratar de veículo simples, que também não afasta a presunção legal de hipossuficiência.

Convém ressaltar que o C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

Assim, concluo que os elementos colacionados pela parte agravante corroboram a sua alegação de hipossuficiência, razão pela qual cumpre deferir-lhe o benefício em tela. Nesse sentido, eis a manifestação deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ILIDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício. Precedentes do s. STJ e deste e. TJES. 2. As peculiaridades do caso corroboram a afirmação de hipossuficiência financeira a justificar o deferimento da benesse pleiteada. 3. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 01 de novembro de 2022. RELATORA (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005280-96.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora Desª. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 10/Nov/2022)

Diante do exposto, diferentemente do que apresentado na decisão de origem, os elementos acostados não evidenciam situação extraordinária que justifique o afastamento da presunção de veracidade das alegações sobre a hipossuficiência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de deferir a gratuidade da justiça almejada pela parte recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 26.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões